Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de seu filho menor no percentual de 35% do salário mínimo. O recorrente pretende a redução do encargo, alegando incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a admissibilidade da juntada de documentos novos em sede recursal, considerando a preclusão consumativa e os limites da inovação recursal;
(ii) avaliar se o valor fixado para a pensão alimentícia extrapola a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos na apelação somente é admissível nos termos do art. 435 do CPC, quando destinada a fazer prova de fatos supervenientes ou para contrapô-los aos já produzidos nos autos. No caso, os contracheques apresentados não versam sobre fatos novos e poderiam ter sido juntados anteriormente, sendo incabível sua inclusão na fase recursal.
4. O réu revel, salvo para alegações de ordem pública, não pode inovar em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão. A ausência de contestação impede a alegação de questões de fato na apelação.
5. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir a subsistência do alimentando sem comprometer de maneira excessiva a capacidade financeira do alimentante. O dever de sustento dos filhos, conforme o art. 1.566, IV, e art. 1.703 do Código Civil, impõe aos genitores a obrigação de contribuir proporcionalmente para as necessidades dos filhos, tais como alimentação, vestuário, educação e saúde.
6. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades dos alimentandos conforme a sua faixa etária e leva em conta as possibilidades da alimentante com plena capacidade laborativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 435 e 85, § 11; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967326, 0709254-73.2022.8.07.0014, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 20.02.2025.

(ve)